Tribunal: STF
Processo: ARE 1372878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. SUS. CIRURGIA. ORTOPEDIA. FILA DE ESPERA. URGÊNCIA. FALHA NÃO DEMONSTRADA. 



    1. Hipótese em que a parte autora, idosa e portadora de gonartrose (artrose dos joelhos), propôs ação de procedimento ordinário em face da União Federal, Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro, alegando, em suma, que faz acompanhamento médico no Hospital Federal de Ipanema, onde já foi submetida a cirurgia para colocação de próteses no joelho esquerdo (2015) e aguarda a realização de cirurgia de artroplastia no joelho direito; que, diante do agravamento do seu quadro clínico, requer a realização do procedimento cirúrgico de que necessita. O Magistrado de Primeiro Grau, verificando que a autora encontra-se inscrita na fila de espera do Município para realização do procedimento cirúrgico, na posição nº 3686 (Evento 4 – CERT1), proferiu sentença e, sob o fundamento, em suma, de que "o acatamento das pretensões formuladas na inicial equivaleria a conferir à demandante - sem qualquer justificativa plausível - prerrogativa sobre diversas outras pessoas que se encontram na mesma condição clínica e cujo estado de saúde é igualmente grave”, julgou improcedente o pedido para haja a determinação de realização de cirurgia ortopédica (Artroplastia Total de Joelho Direito) pelos réus. 



    2. Em que pesem os argumentos da parte apelante e de não estar indiferente à sua angústia e ao seu sofrimento pela espera para realização do procedimento, não há como deixar de reconhecer a inexistência de provas médicas indicando que a não realização do procedimento, neste momento, acarrete risco de vida iminente ou que demonstrando uma urgência maior do que a dos demais pacientes que se encontram na fila aguardando a realização de procedimentos médicos.



    3. De acordo com a orientação desta E. Corte, a intervenção do Judiciário, em situações como a dos autos, deve ocorrer apenas quando comprovada falha na organização da fila de espera pelos procedimentos formalizados nas instituições afetas ao SUS, para fins de impor a observância da ordem correta, em respeito ao tratamento isonômico, sob pena de tal interferência ser não somente impertinente como agressiva ao direito daqueles que precedem o demandante. 



    4. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 5º, caput e §§ 1º e 3º; 6º; 196, 198 e 230 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente